Tribunal: STF
Processo: HC 194773
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Prisão domiciliar. Estabelecimento prisional incompatível com o regime semiaberto. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade.
    Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela Defensoria Pública da União em favor de Jhonatan Junior de Souza, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro João Otávio de Noronha, que negou provimento ao agravo regimental no HC 574.966/SC (evento 2, fls. 134-137). 
    O paciente teve deferido pedido de saída antecipada do regime semiaberto para a prisão domiciliar, cumulada com monitoramento eletrônico, pelo Juízo das Execuções Criminais, com fundamento no entendimento consolidado na Súmula Vinculante n.º 56 do Supremo Tribunal Federal. Inconformado, o Ministério Público interpôs agravo em execução, que foi provido pela Corte de origem.
    Extraio do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE VAGA. REGIME ADEQUADO PARA CUMPRIMENTO DA PENA. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NA SÚMULA VINCULANTE N. 56 DO STF. DECISÃO MANTIDA. 
    1. A inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime prisional determinado para o cumprimento da pena não autoriza a concessão imediata do benefício da prisão domiciliar, nos termos da Súmula Vinculante n. 56 do STF. 
    2. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 
    3. Agravo regimental desprovido.”
    No presente writ, o impetrante alega, em síntese, que inobstante a progressão para o regime semiaberto, o apenado cumpre pena em modalidade mais gravosa dada a ausência de estabelecimento prisional adequado. Assevera a superlotação do estabelecimento, bem como ausência de condições dignas para cumprimento da pena no regime a que faz jus. Requer, em medida liminar e no mérito, o restabelecimento da decisão do magistrado de primeiro grau que autorizara o cumprimento da pena, no regime semiaberto, em prisão domiciliar. 
    É o relatório.
    Decido.
    Verifico que, nos autos do Agravo em Execução 0000190-05.2020.8.24.0038, a Corte Estadual, ao cassar o benefício da prisão domiciliar, ressaltou que “considerando que alguns estabelecimentos prisionais deste Estado possuem vaga para o cumprimento de pena em regime semiaberto é necessário determinar que o reeducando seja encaminhado a uma dessas unidades, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, oficiando-se ao titular da Secretaria Executiva de Justiça e Cidadania, a fim de que promova a transferência do apenado Jhonatan Júnior de Souza.”. Confira-se:
    "Para além disso, não restou demonstrada a excepcionalidade a que alude a Súmula Vinculante n. 56, de modo que não há razão para deferir a saída antecipada eletronicamente monitorada ao recorrido. 
    Importante registrar nessa linha que, se por um lado é certo que "a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso", por outro são aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como "colônia agrícola, industria' (regime semiaberto) ou 'casa de albergado ou estabelecimento adequado' (regime aberto) (CP, art. 33, § 1º, alíneas 'b' e 'c')", exatamente o caso da Penitenciária Industrial de Joinville. 
    (...) 
    Assim, antes de ter determinado a saída antecipada do apenado, cabia ao Magistrado singular oficiar a direção da Penitenciária Industrial de Joinville, apta a receber detentos e cumprimento de pena em regime semiaberto, para certificar-se acerca da possibilidade de transferência. 
    Ainda, por se tratar a saída antecipada medida excepcional, inclusive porque em última análise é uma adaptação do sistema progressivo à realidade prisional do país, nada impediria que, se eventualmente constatada também o esgotamento da capacidade máxima da Penitenciária Industrial, fosse oficiado o DEAP para se certificar de inexistência de vagas em outras unidades prisionais de outras comarcas do Estado para as quais o apenado poderia ser transferido.
    (…)
    Cabe destacar ainda que o agravante é reincidente em crime doloso tendo sido condenado por crime equiparado a hediondo (fl. 82), peculiaridades que a decisão atacada não abordou em momento algum, apresentando-se genérica a fundamentação declinada. 
    A par disso e considerando que alguns estabelecimentos prisionais deste Estado possuem vaga para o cumprimento de pena em regime semiaberto, é necessário determinar que o reeducando seja encaminhado a uma dessas unidades, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, oficiando-se ao titular da Secretaria Executiva de Justiça e Cidadania, a fim de que promova a transferência do apenado Jhonatan Júnior de Souza. 
    ”
    No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao manter o acórdão, ressaltou que “Da leitura do excerto, constata-se que ao apenado foi deferida a inclusão no sistema de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, sem que tenham sido observados os parâmetros fixados pelo STF, no citado precedente. Assim, não se vislumbra o constrangimento ilegal apontado, devendo mesmo ser determinado ao paciente o cumprimento da pena no regime prisional devido, nos termos acima destacado.”
    Consoante acórdão estadual, o estabelecimento prisional em que o apenado se encontra recolhido preenche os parâmetros fixados no RE 641.320-RG/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 01.8.2016, no sentido de que “Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas “b” e “c”). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado”.
    Nesse contexto, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Já assentou, esta Suprema Corte, que “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 
    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de dezembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora